Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725731-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ALI MOHAMED ABDALLA HADDAD D E S P A C H O Vistos e etc. Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação já foi julgado nesta instância recursal, nos termos do acórdão anexado ao ID 25489369. Nas petições de ID 25563976 e ID 25584806, as partes noticiam a celebração de acordo. Considerando que resta esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para as providências que entender pertinentes diante do acordo celebrado entre as partes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator